Tribunal: STJ
Processo: 1027270-73.2023.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887875 - SP(2025/0097101-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COLEGIO MORUMBI LTDA
ADVOGADA
: MÁRCIA APARECIDA DELFINO LAGROTTA - SP169147
AGRAVADO
: RENATO MASULLO
ADVOGADA
: CRISTIANE MARCON - SP156196
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. TERCEIRO PROPRIETÁRIO. BEM
INCOMUNICÁVEL
RECEBIDO
POR
HERANÇA.
ÓBICE
DA
. HONORÁRIOS RECURSAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão estadual firmou, de forma expressa, que o embargante não foi
formalmente incluído no polo passivo da execução, que o regime de bens do
casamento é o da comunhão parcial, que o imóvel penhorado foi recebido por
herança, constituindo bem incomunicável, e que a decisão executiva autorizou
apenas a constrição de bens sobre os quais a executada tivesse direito de
meação, sem que houvesse discussão ou reconhecimento da solidariedade
passiva do cônjuge nos autos da execução, embora viável a veiculação do
pleito.
2. A pretensão recursal de afastar a condição de terceiro do embargante, para
negar-lhe legitimidade aos embargos de terceiro e afirmar, desde logo, sua
responsabilidade solidária com base no
IV, do CPC e no
§
art. 790,
art. 1.663,
1o, do Código Civil, exige reexame da moldura fática delineada pelo Tribunal
de origem, o que é vedado em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
3. A discussão sobre eventual inclusão do cônjuge no polo passivo da
execução, com fundamento em responsabilidade solidária, deve ser veiculada
na própria ação executiva, e não pela via dos embargos de terceiro, cujo
objeto se limita a inibir ou desfazer constrição sobre bens de terceiro, nos
termos do
do CPC.
art. 674
4. Mantida a decisão que não conheceu do recurso especial, subsiste a
majoração dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pela parte
recorrente à parte recorrida, fixando-se o percentual em 16%, observados os
limites legais, à luz da sucumbência recursal.
5. A interposição do agravo interno, ainda que infrutífera, representa exercício
regular do direito de recorrer, não se verificando, no caso concreto, conduta
que caracterize litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça,
razão pela qual se afasta o pedido de condenação da agravante nessa
qualidade.
6. Negado provimento ao agravo interno, mantida a decisão monocrática que
não conheceu do recurso especial em razão do óbice da
, com
Súmula 7/STJ
majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 16% e rejeição
do pedido de condenação da agravante por litigância de má-fé.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56896643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:18:55
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 36cf1b4a-04f9-48ba-864d-ea7815801e94

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/05/2026
18/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:18:55
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 36cf1b4a-04f9-48ba-864d-ea7815801e94

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887875 - SP(2025/0097101-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COLEGIO MORUMBI LTDA
ADVOGADA
: MÁRCIA APARECIDA DELFINO LAGROTTA - SP169147
AGRAVADO
: RENATO MASULLO
ADVOGADA
: CRISTIANE MARCON - SP156196
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. TERCEIRO PROPRIETÁRIO. BEM
INCOMUNICÁVEL
RECEBIDO
POR
HERANÇA.
ÓBICE
DA
. HONORÁRIOS RECURSAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão estadual firmou, de forma expressa, que o embargante não foi
formalmente incluído no polo passivo da execução, que o regime de bens do
casamento é o da comunhão parcial, que o imóvel penhorado foi recebido por
herança, constituindo bem incomunicável, e que a decisão executiva autorizou
apenas a constrição de bens sobre os quais a executada tivesse direito de
meação, sem que houvesse discussão ou reconhecimento da solidariedade
passiva do cônjuge nos autos da execução, embora viável a veiculação do
pleito.
2. A pretensão recursal de afastar a condição de terceiro do embargante, para
negar-lhe legitimidade aos embargos de terceiro e afirmar, desde logo, sua
responsabilidade solidária com base no
IV, do CPC e no
§
art. 790,
art. 1.663,
1o, do Código Civil, exige reexame da moldura fática delineada pelo Tribunal
de origem, o que é vedado em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
3. A discussão sobre eventual inclusão do cônjuge no polo passivo da
execução, com fundamento em responsabilidade solidária, deve ser veiculada
na própria ação executiva, e não pela via dos embargos de terceiro, cujo
objeto se limita a inibir ou desfazer constrição sobre bens de terceiro, nos
termos do
do CPC.
art. 674
4. Mantida a decisão que não conheceu do recurso especial, subsiste a
majoração dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pela parte
recorrente à parte recorrida, fixando-se o percentual em 16%, observados os
limites legais, à luz da sucumbência recursal.
Documento eletrônico VDA56492642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:16:58
Código de Controle do Documento: d65b6054-b249-4cfb-8b0e-dc05773343be

5. A interposição do agravo interno, ainda que infrutífera, representa exercício
regular do direito de recorrer, não se verificando, no caso concreto, conduta
que caracterize litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça,
razão pela qual se afasta o pedido de condenação da agravante nessa
qualidade.
6. Negado provimento ao agravo interno, mantida a decisão monocrática que
não conheceu do recurso especial em razão do óbice da
, com
Súmula 7/STJ
majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 16% e rejeição
do pedido de condenação da agravante por litigância de má-fé.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por EM COLÉGIO UNIVERSITÁRIO DE
TABOÃO DA SERRA LTDA EPP, contra decisão monocrática proferida por esta relatoria,
às fls. 529-531 e-STJ, que não conheceu do recurso especial em razão do óbice decorrente da
Súmula 7 do STJ.
A parte agravante, em suas razões recursais, reitera, em síntese, os argumentos
aduzidos em seu recurso especial, sustentando, ao final, que: "a) em juízo de retratação, a
reconsideração da decisão monocrática agravada, para que seja afastado o óbice da
e, por conseguinte, seja admitido o processamento do recurso especial; b)
Súmula 7/STJ
subsidiariamente, caso não haja reconsideração, seja o presente agravo interno submetido ao
órgão colegiado, dando-lhe provimento para reformar a decisão agravada e determinar o
regular exame do recurso especial; c) ainda subsidiariamente, na remota hipótese de
manutenção da decisão agravada, seja afastada ou reduzida a majoração dos honorários
" (e-STJ, fl. 545).
sucumbenciais fixada no decisum monocrático
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 550-564 e-STJ, sustentando a
inadmissibilidade do recurso, requerendo, por fim, a condenação da agravante por litigância de
má-fé.
É o relatório.

VOTO
A presente irresignação não merece prosperar, devendo ser confirmada a decisão
monocrática proferida por esta relatoria.
Na hipótese, a decisão que não conheceu do recurso especial apresentou os seguintes
fundamentos: A) (i) o recorrido não é parte no processo de execução; (ii) o regime de bens que
rege o casamento entre o recorrido e sua esposa é o de comunhão parcial de bens; (iii) o imóvel
em discussão foi recebido em herança pelo recorrido; (iv) a decisão proferida na execução
somente deferiu a constrição de bens sobre as quais a executada (esposa do recorrido) tivesse
meação; (v) não foi discutida nos autos da execução a questão da solidariedade passiva do
recorrido na obrigação geradora do crédito em execução; B) Nesse contexto, a modificação de
Documento eletrônico VDA56492642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:16:58
Código de Controle do Documento: d65b6054-b249-4cfb-8b0e-dc05773343be

tal entendimento, nos termos em que pleiteada pela parte recorrente, demandaria o revolvimento
de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do
que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
A parte agravante insiste em afirmar que "[o] ponto, entretanto, é outro: mesmo
aceitando-se integralmente essa moldura fática, ainda assim remanesce questão estritamente
jurídica, qual seja, saber se, diante da natureza da obrigação exequenda e da disciplina legal
incidente sobre o dever comum dos pais quanto ao sustento e à educação dos filhos, era
juridicamente correto reputar o agravado verdadeiro 'terceiro' para fins do
§ 2o, I, do
art. 674,
CPC, bem como afastar, de plano, a incidência do
IV, do CPC e do
§ 1o, do
art. 790,
art. 1.663,
Código Civil. O debate, pois, não gravita em torno do que aconteceu, mas em torno do efeito
" (e-STJ, fl. 539).
jurídico que a lei federal atribui ao que já está assentado nos autos
Ocorre que a decisão agravada consignou expressamente que o recorrido não é parte
no processo de execução, que a decisão proferida na execução somente deferiu a constrição de
bens sobre os quais a executada (esposa do recorrido) tivesse meação e que "não foi discutida
nos autos da execução a questão da solidariedade passiva do recorrido na obrigação
geradora do crédito em execução, ainda que aparentemente viável a veiculação do pleito".
Equivale a dizer que, ainda que em tese cabível a solidariedade, descabe a esta Corte
Superior afirmá-la ou negá-la quando nem sequer foi apreciada pelas instâncias ordinárias.
Reafirmam-se, pois, na íntegra os fundamentos da decisão agravada, veiculados nos
seguintes termos:
O acórdão estadual, em síntese, (i) constatou que o recorrido não é parte na
execução, motivo pelo qual hígida sua qualificação como terceiro para
oposição de embargos de terceiro; (ii) a decisão proferida na execução
autorizou a constrição apenas de bens em relação aos quais a executada
tivesse meação, não sendo esta a qualidade do bem cuja constrição busca o
recorrente; (iii) não foi reconhecida a solidariedade do recorrido nos autos
da execução, ainda que aparentemente viável a veiculação do pleito.
Segue pertinente trecho do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 454-456, grifei):
Analisados os autos, observa-se que, diferentemente do que faz crer a
embargada em seu recurso, o embargante não integra o polo passivo
do processo executivo no 1050209-57.2017.8.26.0002, promovido
, com quem pessoalmente
contra sua mulher, Carina Cristina Vasques
se deu a celebração do contrato de prestação de serviços educacionais
executado.
A confirmar, observe-se que a figuração do embargante na referida
ação executiva ocorreu meramente em virtude da decisão proferida à
fls.
daqueles autos, que, acolhendo o pedido formulado pela
137/138
exequente à fls.
deferiu a pesquisa e bloqueio de bens
132/133,
penhoráveis em seu nome, na qualidade de cônjuge e potencial
proprietário de bem sobre o qual a executada poderia guardar direito
de meação, dado o regime de casamento da comunhão parcial de bens
entre eles adotado. Inclusive, constou expressamente da referida
decisão autorizadora de penhora a necessidade de preservação da
metade da eventual importância constrita, cabente ao cônjuge alheio à
execução, nos termos do artigo 843 do Código de Processo Civil.
Desse modo, não tendo o embargante sido formalmente incluído no
,
polo passivo da execução, evidente sua condição de terceiro legítimo
adequados, pois, nos
para o manejo dos presentes embargos,
escorreitos termos da regra insculpida no inciso I, do § 2o, do artigo
674, do Código de Processo Civil.
Assim estabelecido, anote-se que, independentemente da discussão
relativa à cláusula de impenhorabilidade gravada sobre o imóvel
Documento eletrônico VDA56492642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:16:58
Código de Controle do Documento: d65b6054-b249-4cfb-8b0e-dc05773343be

objeto de discussão nos autos quando da realização de sua partilha,
sobreleva notar sua incomunicabilidade. Veja-se, o fato do embargante
e os demais herdeiros terem optado por partilha não ortodoxa dos bens
dos espólios de Hélio Ângelo Masullo e Wilma Amódio Masullo, com a
atribuição de itens específicos para cada qual (conf. docs. de fls. 69/124
), não afasta a circunstância do imóvel objeto de discussão nos autos
ter sido recebido a título de herança, de modo que, repise-se,
independentemente da regularidade, ou não, da objetada cláusula de
impenhorabilidade, trata-se de bem incomunicável, uma vez que o
casamento dequele com a executada Carina Cristina Vasques ocorreu
pelo regime da comunhão parcial de bens, não havendo, portanto,
falar- se em direito de meação de parte desta.
[...]
Ou seja, tendo em vista que, como já mencionado, a decisão proferida
na ação executiva deferiu apenas a constrição de bens sobre os quais
, o que se tem é que a
a executada guardasse direito de meação
desconstituição da penhora em exame, recaída sobre imóvel particular
do embargante, era medida que se impunha.
Nessa esteira, categórico se mostrou o D. Juízo a quo, em sua r.
sentença vergastada, ao reconhecer que "(...) está suficientemente
demonstrado que o imóvel objeto da lide foi adquirido pelo embargante
em sua totalidade pelos direitos hereditários advindos do formal de
partilha homologado judicialmente nos autos de inventário no 1029201-
55.2016.8.26.0100. Portanto, resta incontroverso que o aludido bem
constrito não integra e jamais integrou o patrimônio da executada
Carina e, evidentemente, que, pela via reflexa, o bem não se sujeita à
execução promovida em seu desfavor. Por conseguinte, em que pesem
as alegações do embargado, tem-se que a embargante logrou êxito em
comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373,
I, do Código de Processo Civil." (fls. 400).
Outrossim, em que pese não seja vedado à embargada eventualmente
pleitear a formal inclusão do embargante no polo passivo da ação
executiva movida em face de sua esposa, com fundamento na alegada
responsabilidade solidária pelo pagamento do contrato executado e, a
partir de então, objetivar a constrição de bens de exclusiva
propriedade dele, descabida se mostra a discussão acerca de tal
cujo
responsabilidade pela presente via dos embargos de terceiro,
objeto especificamente atine à inibição ou desfazimento de constrição
ou ameaça de constrição sobre bens (Art. 674, CPC).

No presente caso, conforme acima transcrito, o acórdão recorrido consignou
expressamente: (i) o recorrido não é parte no processo de execução; (ii) o
regime de bens que rege o casamento entre o recorrido e sua esposa é o de
comunhão parcial de bens; (iii) o imóvel em discussão foi recebido em
herança pelo recorrido; (iv) a decisão proferida na execução somente deferiu
a constrição de bens sobre as quais a executada (esposa do recorrido) tivesse
meação; (v) não foi discutida nos autos da execução a questão da
solidariedade passiva do recorrido na obrigação geradora do crédito em
execução.
Nesse contexto, a modificação de tal entendimento, nos termos em que
pleiteado pela parte recorrente, demandaria o revolvimento de suporte fático-
probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do
que dispõe a
deste Pretório.
Súmula 7
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Majoro para 16% o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência
devidos pela parte recorrente à parte recorrida.

Por fim, não merece ser acolhido o pedido formulado em impugnação do presente
agravo interno quanto à condenação da agravante por litigância de má-fé.
Documento eletrônico VDA56492642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:16:58
Código de Controle do Documento: d65b6054-b249-4cfb-8b0e-dc05773343be

Na espécie, embora não tenha obtido êxito recursal, não se verifica, por ora, hipótese
para aplicação da penalidade contra a parte agravante, nem por litigância de má-fé ou ato
atentatório à dignidade da justiça, porque se utilizou do recurso para obter pronunciamento do
colegiado, em exercício regular do direito de recorrer.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56492642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:16:58
Código de Controle do Documento: d65b6054-b249-4cfb-8b0e-dc05773343be

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.887.875 / SP
Número Registro: 2025/0097101-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10272707320238260002 10502095720178260002
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COLEGIO MORUMBI LTDA
ADVOGADA
: MÁRCIA APARECIDA DELFINO LAGROTTA - SP169147
AGRAVADO
: RENATO MASULLO
ADVOGADA
: CRISTIANE MARCON - SP156196
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COLEGIO MORUMBI LTDA
ADVOGADA
: MÁRCIA APARECIDA DELFINO LAGROTTA - SP169147
AGRAVADO
: RENATO MASULLO
ADVOGADA
: CRISTIANE MARCON - SP156196
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56867324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:15:53
Código de Controle do Documento: 1908cbaf-87de-4756-912f-65c44af87297

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:15:53
Código de Controle do Documento: 1908cbaf-87de-4756-912f-65c44af87297